Tribunal: TJDFT
Processo: 0705711-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DOS ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90 PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE (ART. 3o). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É ônus do executado, ora agravante, provar que o seu imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família.
2. No caso vertente, a pesquisa realizada pelo sistema e-RIDF nos autos originários indicou ser o agravante possuidor de apenas um imóvel, o qual encontra-se gravado com cláusula de alienação fiduciária. A citação e a intimação pessoal da penhora sobre os direitos aquisitivos do aludido bem foram efetivadas no endereço do imóvel constrito, circunstâncias aptas a demonstrar que o agravante de fato o mantém como residência. Ademais, o crédito perseguido nos autos decorre de contrato bancário, no qual o agravante figurou como fiador, hipótese que não se enquadra nas exceções legais à impenhorabilidade de bem de família (art. 3o da Lei n. 8.009/90).
3. Se os documentos juntados aos autos comprovam que o bem sobre o qual recai a constrição se enquadra nos requisitos previstos nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90 e não incide no caso nenhuma exceção à impenhorabilidade, merece reforma a decisão que determinou a penhora dobre os direitos aquisitivos do imóvel, por se tratar de bem de família.
4. Recurso conhecido e provido.